Tribunal: TJDFT
Processo: 0721072-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO. IRREGULAR. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO. PAGAMENTO DE TAXAS DEVIDO MESMO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SEGUNDO CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2o DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação contra sentença de improcedência proferida em ação de cobrança relativas ao pagamento das taxas condominiais. No valor de R$ 44.227,71, bem como das taxas que vierem a vencer no curso da demanda. 1.1. No recurso, o Condomínio autor sustenta que o novo projeto urbanístico pode ser usufruído pela ré independentemente de regularização. Afirma que a cobrança foi aprovada em assembleia condominial e é, portanto, devida.

2. A ré é titular dos direitos possessórios incidentes sob o imóvel em discussão, razão pela qual é responsável pelo pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias que incidem sobre o referido bem (inciso I do art. 1.336 do CC), as quais se encontram inadimplidas. 2.1. Frisa-se que o valor devido das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias foi estabelecido por Assembleia.

3. Nas hipóteses de condomínio irregular, a assunção do rateio das despesas comuns é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, por se tratar de situação similar aos condomínios horizontais. 3.1. As decisões tomadas em assembleia pelo condomínio devem ser consideradas soberanas, uma vez que representam o direito de uma maioria devidamente representada e não foi demonstrada, a princípio, nenhuma ilegalidade passível de ser anulada pela via judicial.

4. O caso dos autos, incide o disposto no art. 1.336, I, do Código Civil, segundo o qual são deveres do condômino "contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção". A lei civil impõe dever inescusável do condômino de contribuir para as despesas do condomínio, proporcionalmente à sua fração ideal. 4.1. O art. 12 da Lei no 4.591/64 prevê, ainda, que "cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio". 4.2. Nesse contexto, configura enriquecimento ilícito se parte dos moradores arca com o pagamento de taxas condominiais e outra não, sendo que a totalidade dos proprietários usufruem das benfeitorias instaladas nas áreas comuns. 4.3. Precedente: “(...) 1. A condição de condomínio irregular, constituído na forma de simples associação de moradores, não impede a cobrança das taxas condominiais para o pagamento das despesas comuns da associação, sobretudo se aprovadas em assembleia. (...) 5. Assim, se a administração condominial disponibiliza serviços de uso geral dos moradores, essenciais para manutenção das áreas comuns do empreendimento, mostra-se legítima e exigível a cobrança dos denominados encargos condominiais de todos os moradores que ocupem fração ideal do parcelamento irregular, sobretudo quando demonstrada sua anuência às determinações assembleares, sob pena de enriquecimento sem causa.”. (07033197520198070008, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 19/10/2021).

5. Não prospera a alegação de que o lote se encontra em área não edificável. Isso porque, conforme comprovado pelo apelante, o lote em questão possui área edificável correspondente a 875,80m2. 5.1. Assim, não havendo qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, inc. II, do CPC), devem os condôminos arcar com as taxas pleiteadas.

6. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, sendo estes fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 6.1. Insta salientar que a fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 6.2. Na hipótese, não há nenhum fator que justifique a fixação dos honorários de sucumbência acima do mínimo legal. Há que se considerar que o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade. Assim, o processo não exigiu maiores esforços por parte dos causídicos dos apelados, circunstância que autoriza a fixação da verba em 10% sobre o valor da condenação, em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC. 6.3. Nesse diapasão, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba em 10% sobre o valor da condenação.

7. Apelação parcialmente provida.